Tribunal: TJDFT
Processo: 0755188-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. JURISPRUDÊNCIA. RESP 1.863.973/SP – TEMA REPETITIVO 1085. DESCONTOS DESAUTORIZADOS. COMUNICAÇÃO AO BANCO. VERIFICADA. LIMITAÇÃO. VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 4.790/20. NÃO SE APLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O cancelamento de autorização de descontos em conta corrente deve ser feito formalizado por meio de notificação feita pelo devedor ao credor, conforme estabelece o artigo 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020.
2. No caso, houve comunicação do mutuário acerca do cancelamento da autorização de desconto em conta, de sorte que há motivos para o requerido se abster de promover descontos dos empréstimos pactuados na conta corrente do autor a partir da notificação extrajudicial.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.